Tribunal: STF
Processo: ARE 1227912
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 6, p. 12):
    “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RESERVA DE VALORES PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. EXIGÊNCIA DE DECLARAÇÃO DO AUTOR. POSSIBILIDADE.
    1. A exigência, pelo juízo, de manifestação de concordância da parte com o destaque da verba honorária contratual, sob o prisma legal, encontra amparo na parte final do §4º do artigo 22 da Lei nº 8.096/1994, como forma de garantir que o constituinte tome ciência do requerimento de seu advogado e, caso queira, oponha exceções que julgar pertinentes. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
    2. Agravo de instrumento desprovido.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 6, p. 39). 
    No recurso extraordinário interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se ofensa aos arts. 5º, II; 93, IX; e 133 da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais sustenta-se que (eDOC 6, p. 59):
    “... as decisões recorridas têm forte carga lesiva ao direito do recorrente, eis que os honorários advocatícios sucumbenciais e os contratuais podem ser executados nos próprios autos da ação em que o advogado atuou. 
    O advogado nunca renunciou e não pode ser afastado dos honorários decorrentes de anos e décadas de trabalho profissional remunerado, como são as atividades de todos os que atuaram nos autos do processo.”
    A Vice-Presidência do TRF/2ª Região inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 282 do STF (eDOC 7, p. 13-15).
    É o relatório. Decido. 
    Verifica-se que o Tribunal de origem ao negar provimento ao agravo interno, ratificou as razões da decisão do relator, nos seguintes termos (eDOC 6, p. 9-10): 
    “No caso em tela, a exigência de declaração do autor no sentido de que não se opõe ao pedido de reserva de valores para pagamento de honorários contratuais não se revela abusiva, pois, sob o prisma legal, encontra amparo na parte final do parágrafo §4º do artigo 22 da Lei nº 8.906/1994, como forma de garantir que o constituinte tome ciência do requerimento de seu advogado e, caso queira, oponha exceções que julgar pertinentes. 
    Assim sendo, a exigência formulada pelo Juízo não constitui ofensa ao texto do parágrafo 4º do artigo 22 da Lei nº 8.906/1994, razão pela qual não merece reforma o ato impugnado.”
    Sendo assim, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Lei 8.906/1994). Desse modo, a discussão referente à exigência de declaração do autor no sentido de que não se opõe ao pedido de reserva de valores para pagamento de honorários contratuais cinge-se ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 
    Ademais, no tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição, e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde os ora Agravantes. 
    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente